Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. MANTIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 439, ALÍNEA E, CPPM. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 308 do Código Penal Militar, vigente à época dos fatos (2021), tendo em vista a alteração realizada pela Lei no 14.688/2023, restará configurado a corrupção passiva quem: “Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (...) Aumento de pena - §1o A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”
2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
3. A absolvição com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM exige prova inequívoca de que o fato não constitui infração penal. 3.1. Tendo em vista que na hipótese dos autos não existem provas suficientes de que os acusados cometeram o crime, a absolvição será com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
4. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia, não estando seguramente comprovado que os réus receberam vantagens indevidas, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência em seus benefícios.
5. Recursos conhecidos e não providos.